Tribunal: TCU
Processo: 041.167/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 177/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado. 1. Processo TC- Processo 041.167/2018-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (92.969.856/0001-98). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. considerar parcialmente atendidas as determinações constantes dos itens 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3 do Acórdão 2347/2016-TCU-Plenário ; 1.7.2. considerar atendidas as determinações constantes do item 9.2.4 e 9.3 do Acórdão 2347/2016-TCU-Plenário ; 1.7.3. considerar que as recomendações dos itens 9.1.1 a 9.1.14 do Acórdão 2347/2016-TCU-Plenário , pelo caráter estruturante, estão sendo monitoradas de forma sistêmica no âmbito do TC Processo 027.478/2017-3 , não sendo oportuno seu acompanhamento individualizado em cada instituição auditada na FOC 2015; 1.7.4. determinar à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, que encaminhe ao Tribunal de Contas da União as providências adotadas para atendimento aos itens 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3 do Acórdão 2347/2016-TCU-Plenário , quando da elaboração de edital da contratação que vier a substituir o Contrato 96/2015; 1.7.5. informar à Universidade Federal do Rio Grande do Sul que o conteúdo desta poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e